Tribunal: TJDFT
Processo: 0705134-19.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. LEGÍTIMA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADES COMPROVADAS. INTIMIDAÇÃO E TEMOR DA VÍTIMA COMPROVADOS. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. 1/6 (UM SEXTO). FRAÇÃO ENTENDIDA COMO RAZOÁVEL PELO STJ. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. DANO MORAL. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que o mal considerado injusto e grave chega ao conhecimento da vítima, sendo indiferente o ânimo do agente, ou se cumpriu ou não com a ameaça feita, desde que a promessa incuta temor na vítima. Comprovado que a intimidação sofrida pela vítima foi suficiente para lhe incutir temor, inviável o acolhimento do pleito absolutório por insuficiência de provas, atipicidade da conduta, ou ausência de dolo.
2. Comprovadas a autoria e materialidade da contravenção penal de vias de fato (artigo 21 da Lei de contravenções penais), pelo conjunto probatório produzido nos autos, com a constatação de que o réu desferiu tapa e empurrão nas costas da ofendida, não há falar em absolvição por insuficiência de provas ou ausência de dolo.
3. Nos delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar, deve-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente quando firme e coesa, todas as vezes em que ouvida, e em consonância com declarações das testemunhas policiais, em juízo, e por testemunha na fase extrajudicial.
4. Não há falar em legítima defesa, ou em inexigibilidade de conduta diversa, quando o réu não se desincumbe de seu ônus processual de demonstrar os requisitos da descriminante e da excludente de culpabilidade, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
5. A embriaguez voluntária não afasta a culpabilidade criminosa, haja vista que não impossibilita a compreensão do caráter ilícito da ação e porque vigora no ordenamento pátrio a teoria da "actio libera in causa", ou seja, se o indivíduo foi livre na ação de ingerir bebida alcoólica, a ele são imputados os crimes e contravenções praticados sob os efeitos de tal ingestão (artigo 28, inciso II, do Código Penal).
6. Não há falar em incidência da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “c”, do Código Penal, quando o recorrente não fez prova de ter agido sob influência de violenta emoção, provocado por ato injusto da vítima, conforme lhe incumbia, nos termos do artigo 159, do Código de Processo Penal.
7. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para cada elemento pontuado no cálculo da segunda etapa da dosimetria da pena, salvo fundamentação idônea específica para adoção de fração diversa.
8. O dano moral decorrente de crimes praticados contra a mulher no âmbito doméstico e familiar é "in re ipsa", isto é, decorre do próprio fato, sendo presumido e independendo de prova, pois há afronta aos direitos da personalidade (tais como a integridade física e psíquica), os quais são indisponíveis; entretanto, a reparação na forma pecuniária é disponível, não se mostrando razoável, diante do desinteresse da vítima, fixar valor indenizatório em seu favor.
9. Recurso parcialmente provido.